Tribunal: TJPA
Processo: 0821071-64.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821071-64.2025.8.14.0040

APELANTE: MARIA ARNETE BEZERRA DA MACENO OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DE CARGO EFETIVO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. TEMA 1.150/STF. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO NO CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, nos autos de ação de anulação de ato administrativo c/c reintegração em cargo público ajuizada em face do Município de Parauapebas, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, II, do CPC. A autora sustenta a nulidade da sentença, a inaplicabilidade do Tema 1.150/STF, a necessidade de prévio processo administrativo, a existência de regime jurídico municipal diferenciado decorrente da extinção do instituto previdenciário municipal, a violação ao direito adquirido e à segurança jurídica, bem como a possibilidade de acumulação dos proventos do RGPS com a remuneração do cargo efetivo de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332, II, do CPC; (ii) estabelecer se o Tema 1.150/STF se aplica à servidora estatutária aposentada pelo RGPS; (iii) determinar se a existência de regime jurídico municipal diferenciado afasta a incidência do precedente vinculante do STF; (iv) definir se a declaração de vacância exige prévio processo administrativo; (v) estabelecer se a permanência prolongada da servidora em atividade gera direito adquirido à manutenção no cargo; e (vi) determinar se é possível a acumulação dos proventos de aposentadoria do RGPS com a remuneração do mesmo cargo efetivo após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral e a controvérsia dispensar dilação probatória.

O Tema 1.150/STF estabelece que o servidor público aposentado pelo RGPS não possui direito à reintegração ou permanência no mesmo cargo efetivo quando houver previsão de vacância por aposentadoria em lei local.

A servidora aposentou-se pelo RGPS e o art. 45, V, da Lei Municipal nº 4.231/2002 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público municipal, o que caracteriza identidade substancial com a tese firmada pelo STF.

Normas municipais relativas à extinção do instituto previdenciário próprio ou à disciplina de proventos não afastam a incidência da regra constitucional do concurso público nem autorizam a permanência do servidor aposentado pelo RGPS no mesmo cargo efetivo.

A declaração de vacância decorrente da aposentadoria possui natureza objetiva e não sancionatória, consistindo em efeito legal automático previsto no estatuto funcional, razão pela qual dispensa prévio processo administrativo disciplinar.

A permanência da servidora em atividade após a aposentadoria não gera direito adquirido à manutenção de situação incompatível com a Constituição Federal e com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A vedação à permanência no mesmo cargo efetivo após aposentadoria pelo RGPS decorre da impossibilidade de acumulação indevida de proventos e remuneração e da necessidade de observância da regra do concurso público.

O Tema 606/STF não se aplica ao caso, por tratar de empregados públicos celetistas aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019, enquanto a autora ocupa cargo estatutário regido por legislação municipal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a pretensão contrariar tese vinculante firmada pelo STF em repercussão geral e a controvérsia não exigir dilação probatória.

O servidor público estatutário aposentado pelo RGPS não possui direito à reintegração ou permanência no mesmo cargo efetivo quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância.

A declaração de vacância decorrente de aposentadoria possui natureza objetiva e dispensa prévio processo administrativo disciplinar.

A permanência do servidor em atividade após a aposentadoria não gera direito adquirido à manutenção de vínculo funcional incompatível com a Constituição Federal e com precedente vinculante do STF.

O Tema 606/STF não se aplica a servidores públicos estatutários submetidos a regime jurídico próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI. CPC, art. 332, II. Lei Municipal nº 4.231/2002, art. 45, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501/PR, Tema 1.150 da Repercussão Geral. STF, Tema 606 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821071-64.2025.8.14.0040.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MARIA ARNETE BEZERRA DA MACENO OLIVEIRA.

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA ARNETE BEZERRA DA MACENO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público
ajuizada em face do
Município de Parauapebas
, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora ingressou no serviço público municipal no cargo efetivo de professora em 31/03/1994, aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social em 02/10/2018 e permaneceu em atividade até 09/10/2025, quando foi publicada a Portaria nº 719/2025, declarando a vacância do cargo, com fundamento no art. 45, V, da Lei Municipal nº 4.231/2002, no Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal e no TAC nº 03/2025 firmado entre o Município e o Ministério Público.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por indevida aplicação do art. 332, II, do CPC; a inaplicabilidade do Tema 1.150/STF ao caso concreto; a necessidade de prévio processo administrativo; a existência de regime jurídico municipal diferenciado, em razão da extinção do IPMP pela Lei Municipal nº 4.218/2001; a violação ao direito adquirido e à segurança jurídica; e a possibilidade de acumulação dos proventos do RGPS com a remuneração do cargo de professora. O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal consiste em definir se a servidora municipal aposentada pelo RGPS, cujo estatuto local prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo, possui direito à reintegração ou à manutenção no mesmo cargo efetivo após a aposentadoria.

A sentença deve ser mantida.

O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, desde que a causa dispense dilação probatória. É precisamente a hipótese dos autos.

No julgamento do
RE nº 1.302.501/PR – Tema 1.150 da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso concreto, estão presentes os dois elementos centrais da tese vinculante: a apelante aposentou-se pelo RGPS e há previsão expressa de vacância do cargo por aposentadoria no art. 45, V, da Lei Municipal nº 4.231/2002, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas.

Desse modo, não há falar em indevida aplicação automática do precedente. A subsunção decorre da identidade substancial entre a hipótese dos autos e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A alegação de que a Lei Municipal nº 4.218/2001, ao extinguir o Instituto de Previdência Municipal de Parauapebas, teria criado regime jurídico próprio capaz de afastar o Tema 1.150 não merece acolhimento. Eventuais normas locais relativas ao custeio, complementação, revisão ou cálculo de proventos não possuem aptidão para afastar a regra constitucional do concurso público nem para autorizar a permanência do servidor aposentado pelo RGPS no mesmo cargo efetivo, quando a legislação municipal expressamente prevê a vacância.

Também não prospera a tese de necessidade de processo administrativo prévio. A declaração de vacância não ostenta natureza sancionatória, tampouco configura anulação de vantagem individual após juízo discricionário da Administração. Trata-se de consequência legal objetiva decorrente da aposentadoria, prevista no estatuto municipal. Assim, constatado o fato jurídico aposentadoria, a Administração apenas declara efeito já previsto em lei, não havendo necessidade de processo administrativo disciplinar.

A permanência da servidora em atividade por vários anos após a aposentadoria, embora relevante sob o aspecto humano e financeiro, não gera direito adquirido à manutenção de situação incompatível com a Constituição e com precedente vinculante do STF. A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, não podendo a omissão pretérita consolidar vínculo funcional cuja continuidade encontra óbice constitucional.

A tese de possibilidade de acumulação também não se sustenta. O art. 37, XVI, da Constituição Federal admite, em hipóteses específicas, a acumulação de cargos públicos em atividade. Todavia, o Tema 1.150 veda a permanência ou reintegração do servidor ao mesmo cargo no qual se aposentou pelo RGPS quando a lei local prevê vacância, por importar violação à regra do concurso público e acumulação indevida de proventos e remuneração.

O Tema 606/STF, invocado em situações análogas, não se aplica ao presente caso, pois se refere a empregados públicos celetistas aposentados pelo RGPS antes da EC nº 103/2019. Aqui, a autora é servidora estatutária, regida pela Lei Municipal nº 4.231/2002.

Quanto ao pedido de tutela recursal, fica prejudicado pelo julgamento do mérito recursal e, de todo modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável à concessão da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados por MARIA ARNETE BEZERRA DA MACENO OLIVEIRA.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026